Tribunal: TJES
Processo: 5010606-32.2025.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010606-32.2025.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DE SERRA - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL, REGISTROS PUBLICOS E MEIO AMBIENTE

SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DE SERRA - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL, REGISTROS PUBLICOS E MEIO AMBIENTE e outros (2)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ATO NORMATIVO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALTERAÇÃO DE COMPETÊNCIA. SUSPENSÃO DA DISTRIBUIÇÃO. VIGÊNCIA. CONTAGEM DE PRAZO. VACATIO LEGIS. LEI COMPLEMENTAR 95/1998. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

I. CASO EM EXAME

Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Serra em face do Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Serra, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva. A controvérsia instala-se após o Juízo suscitado declinar da competência, ao argumento de que o Ato Normativo TJES nº 82/2025, que suspendeu a distribuição de novos feitos para o Juízo suscitante, ainda não estaria em vigor na data do ajuizamento da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a data de início da vigência do Ato Normativo TJES nº 82/2025, para determinar o juízo competente para processar e julgar o feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A execução individual de sentença condenatória proferida no julgamento de ação coletiva não gera prevenção do Juízo que examinou o mérito da ação, o que, em regra, atrairia a livre distribuição.

A controvérsia central, no entanto, reside na eficácia do parágrafo único do art. 9º do Ato Normativo TJES nº 82/2025, que suspendeu a distribuição de casos novos para a 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra.

A contagem do prazo de
vacatio legis
para a entrada em vigor de leis e atos normativos rege-se pela regra especial do § 1º do art. 8º da Lei Complementar nº 95/1998.

A sistemática de contagem do prazo para entrada em vigor de norma com período de vacância inclui a data da publicação e o último dia do prazo, com a vigência iniciando-se no dia subsequente à consumação integral.

O Ato Normativo TJES nº 82/2025, publicado em 14.03.2025 com prazo de 30 dias para vigorar, entrou em vigor em 13.04.2025.

Distribuída a demanda originária em 25.04.2025, o ato normativo já se encontrava plenamente vigente, o que impõe a competência do Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente (Juízo Suscitado).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo Suscitado.

Tese de julgamento
:

A execução individual de sentença proferida em ação coletiva não gera prevenção do juízo sentenciante, submetendo-se, em regra, à livre distribuição.

A contagem do prazo de
vacatio legis
de atos normativos observa o disposto no § 1º do art. 8º da Lei Complementar nº 95/1998, que determina a inclusão da data da publicação e do último dia do prazo, com início da vigência no dia subsequente à consumação integral do período.

A regra de suspensão de distribuição de novos feitos, prevista em ato normativo do Tribunal de Justiça, aplica-se às ações ajuizadas após o início da vigência da norma.

Dispositivos relevantes citados
: Ato Normativo TJES nº 82/2025, arts. 9º e 16; Lei Complementar nº 95/1998, art. 8º, § 1º; Código de Defesa do Consumidor, arts. 98, § 2º, I, e 101, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.663.926/RJ; TJES, Conflito de competência cível, 100200058178; TJES, Conflito de competência n.º 100190032779.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, declarar competente para apreciar a demanda o JUIZO DE DIREITO DE SERRA - 2 VARA DA FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL, REGISTROS PUBLICOS E MEIO AMBIENTE, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA
Nº 5010606-32.2025.8.08.0000

SUSCITANTE
:
JUÍZO
DE DIREITO DE SERRA - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL, REGISTROS
PÚBLICOS
E MEIO AMBIENTE

SUSCITADO
:
JUÍZO
DE DIREITO DE SERRA -
2
ª VARA DA FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL, REGISTROS
PÚBLICOS
E MEIO AMBIENTE

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo JUIZO DE DIREITO DE SERRA - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL, REGISTROS PUBLICOS E MEIO AMBIENTE no bojo de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA (Processo 5013828-58.2025.8.08.0048) proposto por MIRIAN XAVIER SCOPEL MARTINS em face do MUNICÍPIO DE SERRA.

Distribuída a ação originalmente ao Juízo Suscitado, este asseverou que “
por força do Ato Normativo TJES n.º 82/2025, disponibilizado no Diário da Justiça em
14 de março de 2025, a atual Vara da Fazenda Pública Municipal (prolatora da sentença liquidada/exequenda) e a Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente, passarão a ter a mesma competência funcional, sendo, respectivamente, denominadas 1ª e 2ª Varas da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Serra.
”

Pontuou, contudo, que “
não se justifica a distribuição do presente feito a este Juízo, em 25.04.2025, tendo em vista o prazo de eficácia da norma previsto no artigo 16, do Ato Normativo TJES n.º 82/2025, cujo termo final será o dia 06 de maio de 2025 (...). Em sendo assim, apenas a partir de 07 de maio de 2025, estará suspensa a distribuição de casos novos para a 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra-ES
”, tendo, em razão disso, declarado a sua incompetência para processar e julgar o feito.

No seu turno, arrazoou o Juízo Suscitante que “
não há que se falar em prazo processual ou mesmo prazo de natureza administrativa, visto que não estamos diante de processo judicial em que restou fixado prazo para as partes de maneira atrair a regra de contagem de prazo previsto no art. 219 do CPC, e nem mesmo de processo administrativo de modo a aplicar a regra do art. 66 da Lei 9.784/99. Em verdade, o prazo de 30 (trinta) dias previsto no Ato Normativo 82/2025 envolve o período de vacatio
”, ao qual, “
por analogia, aplica-se ao caso o disposto no art. 8º, § 1º, da Lei Complementar nº 95/1998
”.

Neste viés, concluiu que “
desde 13 de abril de 2025, todos os efeitos jurídicos e administrativos do ato já estão plenamente operantes, inclusive a redistribuição da competência funcional entre as duas Varas da Fazenda Pública da Serra, bem como a suspensão da distribuição de novos feitos à 1ª Vara, conforme previsão expressa do parágrafo único do art. 9º do referido ato normativo.
”

Decisão no Id. 14674198 designando o Juízo Suscitado para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pela desnecessidade de intervenção.

Informações prestadas pelo Juízo Suscitado no Id. 16528163.

Prefacialmente, mister consignar que
“
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a execução individual de sentença condenatória proferida no julgamento de ação coletiva não segue a regra geral dos arts. 475-A e 575, II, do Código de Processo Civil,
pois inexiste interesse apto a justificar a prevenção do Juízo que examinou o mérito da ação coletiva para o processamento e julgamento das execuções individuais desse título judicial.
Desse modo, o ajuizamento da execução individual derivada de decisão proferida no julgamento de ação coletiva tem como foro o domicílio do exequente, em conformidade com os artigos 98, § 2º, I, 101, I, do Código de Defesa do Consumidor.
” (
STJ
;
REsp n. 1.663.926/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/5/2017, DJe de 16/6/2017.)

Nesse sentido: TJES, Classe: Conflito de competência cível, 100200058178, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2021, Data da Publicação no Diário: 03/03/2021; STJ, REsp n. 1.501.670/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/5/2015, DJe de 30/6/2015; etc.

Idêntica
ratio
, ademais, restou observada pelo e. Tribunal Pleno no Conflito de Competência nº 0023839-94.2019.8.08.0000, cuja ementa segue transcrita:

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INEXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO. APLICAÇÃO DA REGRA DA LIVRE DISTRIBUIÇÃO, PREVISTA NO ART. 164, CAPUT DO RITJES. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO.
1.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça STJ, já firmou a tese jurídica de que: a execução individual genérica de sentença condenatória proferida em julgamento de Ação Coletiva não gera a prevenção do Juízo, devendo o respectivo recurso submeter-se à livre distribuição. (REsp 1811234/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 17/06/2019).

2.
Nesse diapasão, com base no princípio
ubi eadem ratio, ibi idem ius statuendum
, a mesma solução deve ser aplicada com relação aos órgãos fracionários de Tribunal, para onde são distribuídos os recursos interpostos em face de decisões proferidas nas execuções individuais.
3.
Frise-se, ainda, que, com a execução, inaugura-se uma nova fase procedimental diversa daquela em que se analisa o mérito propriamente dito. A par disso, a prevenção do mesmo Órgão Julgador para apreciação de todos os recursos das execuções individuais da sentença coletiva em questão sobrecarregará uma única Câmara e um único Relator, o que violaria os princípios da celeridade e da razoável duração do processo, e, consequentemente, postergaria o julgamento das respectivas demandas.
(...) (
TJES
, Conflito de competência n.º 100190032779, Relator: Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, Tribunal Pleno, J 15/10/2019, DJ 23/10/2019).

Examinados os autos, verifico que
a causa de pedir inserta na exordial consiste na execução individual de sentença coletiva proferida pelo
Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra

(JUÍZO SUSCITANTE)
no Processo
nº
0005868-93.2012.8.08.0048
,
o qual, conforme visto, não gera a prevenção
do Juízo Sentenciante
, panorama que,
a princípio,
atrai
ria
a livre distribuição, observado o domicílio da parte autora, nos termos dos artigos 98, § 2º, inciso I, e artigo 101, inciso I, do CDC.

N
ão obstante, reside como cerne da controvérsia a eficácia do Ato Normativo TJES 82/2025 (DJe 14.03.2025), notadamente de seu artigo 9º, parágrafo único.

Dito isso, o Excelentíssimo Presidente deste e. TJES, dentro de seu Poder Regulamentar, expediu o ato normativo em questão, tendo por objetivo implantar o projeto de Secretaria Inteligente nas unidades judiciárias do Juízo de Serra – Comarca da Capital.

Na oportunidade, fez dispor, no artigo 9º,
caput
, que “
A atual Vara da Fazenda Pública Municipal e a Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente, a partir da implementação deste ato, passarão a ter a mesma competência funcional, sendo, respectivamente, denominadas 1ª e 2ª Varas da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Serra.
”

Paralelamente, estabeleceu, no parágrafo único do dispositivo supracitado, que “
Fica suspensa a distribuição de casos novos para a 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente pelo período de 24 (vinte e quatro) meses ou até que haja equiparação razoável do acervo
”, ao passo em que, segundo previsto no artigo 16, o Ato Normativo TJES 82/2025 (DJe 14.03.2025) entraria em vigor no prazo de 30 (trinta) dias.

No que pertine à contagem do prazo de
vacatio legis
, estabelece o artigo 8º, §1º, da LC 95/98, que “
A contagem do prazo para entrada em vigor das leis que estabeleçam período de vacância far-se-á com a inclusão da data da publicação e do último dia do prazo, entrando em vigor no dia subseqüente à sua consumação integral.
”

Nestes termos, por haver referido comando normativo sido publicado em 14.03.2025, uma vez acrescidos os 30 (trinta) dias previstos para a entrada em vigor, incluindo-se a data da publicação e o último dia do prazo, na forma da sistemática prevista no artigo 8º, §1º, da LC 95/98, tem-se que
o Ato Normativo TJES 82/2025 entrou em vigor na data de 13.04.2025.

Logo, assiste razão ao Juízo Suscitante ao salientar que desde referida data, 13.04.2025, encontra-se em vigor o artigo 9º, parágrafo único, do Ato Normativo TJES 82/2025, sendo, ademais, despropositado falar-se na aplicação dos artigos 219, do CPC/15, e 4º, §3º, da Lei 11419/2006, tampouco do artigo 66, da Lei 9784/99, ante a aplicação, por força do princípio da especialidade, da LC 95/98, razão pela qual não há que se falar na incompetência do Juízo Suscitado, vez que a demanda originária foi distribuída em 25.04.2025, quando, repise-se, já vigente o Ato Normativo TJES 82/2025.

Posto isto, conheço do presente conflito e declaro competente para apreciar a demanda o JUIZO DE DIREITO DE SERRA - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL, REGISTROS PUBLICOS E MEIO AMBIENTE, para a qual os autos (Processo 5013828-58.2025.8.08.0048) deverão ser encaminhados.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para declarar competente o juízo suscitado.